Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700105-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA MIRANDA contra a decisão de ID n.o 44098654, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, considerando que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar mudança de entendimento jurisprudencial. A princípio, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela Defesa do paciente. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador